Tribunal: TJDFT
Processo: 0705839-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
direito do consumidor. Agravo de instrumento. Superendividamento. Pedido de suspensão ou limitação de descontos em folha. Indeferimento mantido. Ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em ação de repactuação de dívidas contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos ou, subsidiariamente, limitar os descontos mensais a 30% dos rendimentos brutos. A decisão agravada entendeu ausentes elementos suficientes para demonstrar o comprometimento do mínimo existencial, determinando ainda a emenda da inicial com apresentação de documentos exigidos pelos art. 104-A e 104-B do CDC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, no contexto do procedimento de superendividamento previsto na Lei 14.181/2021, o agravante comprovou de forma idônea e suficiente que os descontos incidentes sobre sua remuneração comprometem o mínimo existencial, a justificar a concessão de tutela de urgência para suspensão ou limitação dos descontos mensais.
III. Razões de decidir
3. O procedimento previsto nos art. 104-A e 104-B do CDC estabelece que, para configuração do superendividamento e instauração do plano de repactuação, é indispensável a apresentação de documentação consolidada e idônea que comprove a origem, valor atualizado das dívidas, garantias contratuais, forma de pagamento e comprometimento do mínimo existencial, atualmente fixado em R$ 600,00, conforme o art. 3o do Decreto 11.150/2022, alterado pelo Decreto 11.567/2023.
4. No caso, o agravante não juntou contratos formais nem documentação hábil que comprovasse o valor e a extensão das dívidas, apresentando apenas capturas de tela sem autenticidade e sem elementos suficientes para aferir o comprometimento do mínimo existencial.
5. A decisão agravada fundamenta-se corretamente no entendimento de que a limitação antecipada dos descontos implicaria imposição de plano compulsório sem observância da fase prévia de conciliação obrigatória com todos os credores, prevista no art. 104-A do CDC, além de carecer da necessária comprovação de risco ao mínimo existencial.
6. A jurisprudência do TJDFT confirma que, sem demonstração do comprometimento do mínimo existencial ou de dano irreparável, não cabe deferir tutela de urgência para limitar descontos em ações de superendividamento.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A, § 3o, 104-A e 104-B; Decreto 11.150/2022, art. 3o, com redação do Decreto 11.567/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.846.332/SP (Tema 1085); TJDFT, Acórdão 1835106, 0745876-62.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 19/03/2024. TJDFT, Acórdão 1891843, 0703880-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.